Tribunal: TJSP
Processo: 2188586-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arresto cautelar. Bloqueio de bens de herdeiro supostamente beneficiado por fraude contra credores ainda não reconhecida. Indeferimento. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.